Tribunal: TJES
Processo: 5043670-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043670-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEIDE DO CARMO PASSIGATTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou transferência de pontuação das infrações da primeira requerente para o real condutor, o segundo requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão na (i)legitimidade passiva do Detran/ES em razão de a autuação ter sido lavrada por outro órgão (PRF), pleiteando, ainda, a incompetência do juízo para julgamento da demanda e a possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real condutor, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sendo o Detran/ES responsável pelo Sistema de Trânsito do Estado do Espírito Santo, à luz do CTB (arts. 5°, 7°, 8°, 21 e 22) e competente para notificar os infratores e arrecadar multas, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no CTB, providenciar a atualização cadastral, emitir a documentação relativa às penalidades afetas à CNH e sua pontuação, resta demonstrada sua legitimidade passiva.

4. Preclusão administrativa relativa. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Responsabilidade do condutor infrator. Comprovado nos autos que a primeira requerente não era a real condutora no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator (segundo requerente), impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

6. Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

7. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043670-59.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDOS: LEIDE DO CARMO PASSIGATTO e GUIOMAR BENTO SIPOLATTI

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou transferência de pontuação das infrações da primeira requerente para o real condutor, o segundo requerente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão na (i)legitimidade passiva do Detran/ES em razão de a autuação ter sido lavrada por outro órgão (PRF), pleiteando, ainda, a incompetência do juízo para julgamento da demanda e a possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real condutor, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sendo o Detran/ES responsável pelo Sistema de Trânsito do Estado do Espírito Santo, à luz do CTB (arts. 5°, 7°, 8°, 21 e 22) e competente para notificar os infratores e arrecadar multas, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no CTB, providenciar a atualização cadastral, emitir a documentação relativa às penalidades afetas à CNH e sua pontuação, resta demonstrada sua legitimidade passiva.

4. Preclusão administrativa relativa. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Responsabilidade do condutor infrator. Comprovado nos autos que a primeira requerente não era a real condutora no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator (segundo requerente), impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

6. Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

7. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEIDE DO CARMO PASSIGATTO
e
GUIOMAR BENTO SIPOLATTI
em face de
DETRAN/ES,
objetivando a transferência de pontos da CNH da primeira requerente para o segundo requerente, responsável pela condução da caminhonete (Toyota Hilux, placa SFP7G45, RENAVAM 01319194572) na data da ocorrência das infrações de trânsito ora questionadas. Afirmam que, apesar de o veículo estar registrado em nome da primeira requerente e ambos utilizarem o veículo para seus devidos fins, apenas o segundo requerente conduz o veículo fora dos limites da cidade, sendo o responsável pelas infrações cometidas em Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá.

Em sentença (ID 15082367), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR à parte requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, que a proceda a transferência da pontuação dos autos de infração RV01946154 e S036226971 para o real condutor, GUIOMAR BENTO SIPOLATTI, se abstendo de exigir do requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação às infrações ora referidas.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 15082368), o Detran/ES alega sua ilegitimidade passiva por não ser o órgão autuador da infração ora objurgada, pleiteando a inserção da Polícia Rodoviária Federal no polo passivo e o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para o trâmite da ação, além de questionar quanto à possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para transferência da pontuação para o real condutor em razão da ausência de indicação administrativa tempestiva.

Contrarrazões ao ID 15082369, ocasião em que os autores/recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

Ora, a autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do recorrente, justificando sua permanência na lide.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE PONTOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. ALEGAÇÕES AUTORAIS RAZOAVELMENTE COMPROVADAS. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com julgados deste e . TJES, “[...]Ainda que o responsável pela autuação da infração seja o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER, a competência para o processamento do feito e consequente aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir é do DETRAN⁄ES.[...]” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0006976-93.2016.8 .08.0024 (024160062253), Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017) 2. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, refuta-se também a alegada ausência de interesse dos impetrantes eriçada com base no mesmo argumento de que o apelante não possui competência para a adoção das medidas reivindicadas na peça de ingresso, bem como que há necessidade de inclusão na lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e, consequentemente, de incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, na esteira também da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 3 . Segundo a orientação do e. STJ, “[...]o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República"(REsp 1 .774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).[...]” (PUIL n . 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.) 4. Recurso conhecido, mas não provido . Prejudicada a remessa necessária. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5019619-22.2021 .8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Câmaras Cíveis Reunidas).

Dito isso, registro que compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, ou seja, não há falar em litisconsórcio passivo necessário do órgão autuador.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

Quanto ao argumento do DETRAN acerca da aplicação do art. 134 do CTB ao caso conforme entendimento sumulado pela Corte Cidadã (Súmula 585 do STJ), convém destacar que
o pedido de alteração de condutor infrator pleiteada nos autos não decorreu da venda do veículo infrator
, como prevê o art. 134, e sim quanto à necessidade de informar o real condutor do veículo para aplicação de penalidade nos termos do art. 257, razão pela qual tal pleito da autarquia recorrente não merece guarida.

Acerca do assunto, o §7° do art. 257 do CTB prevê que:

“§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Pela redação acima transcrita, podemos perceber que, mesmo que as partes não tenham indicado o condutor responsável pela infração no prazo estipulado, os recorridos comprovaram que o segundo requerente é o principal condutor do veículo quando das viagens ocorridas fora da cidade em que residem os requerentes, sendo possível a aplicação da penalidade ao segundo requerente nos termos do dispositivo legal retro, como se pleiteia nestes autos.

Logo, resta inequívoca a prova de que o autor não era condutor do veículo infrator na data dos fatos, razão pela qual não merece reforma a sentença de determinou a transferência de pontuação das infrações de trânsito RV01946154 e S036226971 para o real condutor (segundo requerente).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente/requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.
O simples fato do suposto real condutor ser esposo da proprietária do bem não é prova suficiente de que o mesmo dirigia o veículo quando do cometimento das infrações questionadas, devendo, na via judicial, ser demonstrado de forma cabal que era o mesmo o motorista do veículo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.